Tribunal: TJSP
Processo: 1068821-28.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Contrato bancário – Declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo não quitado – Documentação insuficiente para demonstrar a pactuação e o inadimplemento pelo réu – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*